Tribunal: TRF3
Processo: 5002142-56.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
62/1006)

5002142-56.2026.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002142-56.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: ERIKA APARECIDA UCHOA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ANUIDADES DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. COMPETÊNCIA DAS VARAS FEDERAIS CÍVEIS COMUNS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo contra decisão que, em execução de título extrajudicial para cobrança de anuidades, reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos a Vara Federal de Execuções Fiscais.

A agravante sustenta que a OAB não integra a Administração Pública e que as anuidades por ela cobradas não possuem natureza tributária, razão pela qual a cobrança deve ocorrer pelo rito do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica das anuidades cobradas pela OAB e a competência para processar e julgar a respectiva cobrança judicial.

Discute-se: (i) se as anuidades possuem natureza tributária; e (ii) se a cobrança deve ocorrer pelo rito da execução fiscal ou da execução de título extrajudicial prevista no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal reconhece que a OAB possui natureza jurídica sui generis e não integra a Administração Pública direta ou indireta.

A orientação firmada pela Corte afasta a equiparação da OAB aos conselhos profissionais e reforça sua autonomia institucional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as anuidades cobradas pela OAB não possuem natureza tributária.

A Lei no 8.906/1994 prevê que a certidão expedida pelo conselho competente constitui título executivo extrajudicial, inexistindo previsão de inscrição em dívida ativa.

Diante da natureza não tributária da cobrança e da inexistência de Certidão de Dívida Ativa, a demanda deve ser processada pelo rito do Código de Processo Civil, perante as varas federais cíveis comuns, e não pelas varas especializadas em execuções fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reconhecer a competência das varas federais cíveis comuns para processamento da execução destinada à cobrança de anuidades da Ordem dos Advogados do Brasil.

Tese de julgamento: “1. A Ordem dos Advogados do Brasil possui natureza jurídica sui generis e não integra a Administração Pública. 2. As anuidades cobradas pela OAB não possuem natureza tributária. 3. A cobrança judicial dessas anuidades deve ocorrer por execução de título extrajudicial regida pelo Código de Processo Civil, perante varas federais cíveis comuns.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002142-56.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: ERIKA APARECIDA UCHOA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – OAB/SP contra a decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, reconheceu a incompetência absoluta e determinou a remessa do processo a uma das Varas de Execuções Fiscais desta Subseção Judiciária.

Alega a agravante, em síntese, que a OAB é entidade da sociedade civil e não se confunde com os conselhos profissionais, bem como não integra a administração direta ou indireta do Estado, sendo certo que não há como enquadrar as execuções relativas às anuidades da OAB dentro da disciplina do artigo 1o da Lei n.o 6.830/80. Requer a concessão do efeito suspensivo.

Deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à definição de competência para processar e julgar ação executiva que objetiva a cobrança de anuidades da OAB.

Pois bem.

A questão posta envolve a determinação da natureza jurídica das anuidades cobradas pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, para nortear a competência para o processamento e julgamento das execuções afetas.

Sobre a temática, de início, impende recordar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 647.885/RS (Tema 732 da Repercussão Geral), firmou a tese de que "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária."

Importante mencionar que o objeto do aludido Recurso Extraordinário foi a análise de disposições do Estatuto da OAB, que preveem a suspensão do exercício profissional de seus inscritos por inadimplência de anuidades, à luz do princípio do livre exercício da atividade profissional. Na ação, foi reconhecida a inconstitucionalidade parcial do art. 37, § 2o, do Estatuto da Advocacia e da OAB, no que se refere à parte em que faz remissão ao art. 34, XXIII, do referido instrumento normativo, que dispõe sobre a referida sanção disciplinar de inadimplência de contribuições, multas e preços de serviços devidos à entidade.

No ponto, fica claro que a discussão deu-se no âmbito do embaraço ao exercício profissional em razão de inadimplência, não havendo, propriamente, incursão específica no mérito da natureza jurídica das anuidades devidas à OAB.

No tocante à natureza jurídica da OAB e, para me ater especificamente aos julgados que tratam mais especificamente sobre questões que tangenciam o objeto da discussão no presente conflito de competência, colaciono a decisão prolatada na ADI 3026-4/DF, transitada em julgado em 06/10/2006, de relatoria do Ministro Eros Grau:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 1o DO ARTIGO 79 DA LEI N. 8.906, 2a PARTE. "SERVIDORES" DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRECEITO QUE POSSIBILITA A OPÇÃO PELO REGIME CELESTISTA. COMPENSAÇÃO PELA ESCOLHA DO REGIME JURÍDICO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DOS DITAMES INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). INEXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A ADMISSÃO DOS CONTRATADOS PELA OAB. AUTARQUIAS ESPECIAIS E AGÊNCIAS. CARÁTER JURÍDICO DA OAB. ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO INDEPENDENTE. CATEGORIA ÍMPAR NO ELENCO DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS EXISTENTES NO DIREITO BRASILEIRO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA ENTIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei n. 8.906, artigo 79, § 1o, possibilitou aos "servidores" da OAB, cujo regime outrora era estatutário, a opção pelo regime celetista. Compensação pela escolha: indenização a ser paga à época da aposentadoria. 2. Não procede a alegação de que a OAB sujeita-se aos ditames impostos à Administração Pública Direta e Indireta. 3. A OAB não é uma entidade da Administração Indireta da União. A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. 4. A OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que se tem referido como "autarquias especiais" para pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas "agências". 5. Por não consubstanciar uma entidade da Administração Indireta, a OAB não está sujeita a controle da Administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Essa não-vinculação é formal e materialmente necessária. 6. A OAB ocupa-se de atividades atinentes aos advogados, que exercem função constitucionalmente privilegiada, na medida em que são indispensáveis à administração da Justiça [artigo 133 da CB/88]. É entidade cuja finalidade é afeita a atribuições, interesses e seleção de advogados. Não há ordem de relação ou dependência entre a OAB e qualquer órgão público. 7. A Ordem dos Advogados do Brasil, cujas características são autonomia e independência, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. A OAB não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas. Possui finalidade institucional. 8. Embora decorra de determinação legal, o regime estatutário imposto aos empregados da OAB não é compatível com a entidade, que é autônoma e independente. 9. Improcede o pedido do requerente no sentido de que se dê interpretação conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição do Brasil ao caput do artigo 79 da Lei n. 8.906, que determina a aplicação do regime trabalhista aos servidores da OAB. 10. Incabível a exigência de concurso público para admissão dos contratados sob o regime trabalhista pela OAB. 11. Princípio da moralidade. Ética da legalidade e moralidade. Confinamento do princípio da moralidade ao âmbito da ética da legalidade, que não pode ser ultrapassada, sob pena de dissolução do próprio sistema. Desvio de poder ou de finalidade. 12. Julgo improcedente o pedido.

Extrai-se, em suma, do teor do julgado, que o STF concluiu que a OAB é uma entidade sui generis, não integrante da Administração Pública Indireta, e que atua como serviço público independente, autônomo e institucional, voltado à tutela de interesses que transcendem os meramente corporativos.

Já no âmbito da orientação mais recente e qualificada da Suprema Corte, conclui-se que segue no sentido de afastar qualquer caráter tributário das anuidades. Isso pois, no julgamento do RE 1.182.189/BA (Tema 1054 da Repercussão Geral), foi firmada a seguinte tese: "O Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar constas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa."

Da análise do julgado, extrai-se que a controvérsia enfrentada consistiu em definir a natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e, por consequência, se haveria sujeição da entidade à fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU). Tal análise repercute diretamente na qualificação das receitas que compõem o orçamento da OAB, em especial a anuidade paga pelos advogados inscritos.

Importante consignar a Tese do Ministro Marco Aurélio, relator originário, que considerava a OAB uma autarquia corporativista e equiparável aos demais conselhos profissionais. Nesse raciocínio, a anuidade teria natureza tributária, por ser cobrança compulsória semelhante às contribuições de interesse das categorias profissionais (espécie de contribuição parafiscal). Assim, atrairia a competência do TCU para fiscalização:

"A Ordem é autarquia tendo em vista as atribuições corporativas, tal como o são os demais conselhos de fiscalização,5 e o serviço público - em acepção ampla - que presta à sociedade, este singular à instituição. A atividade desenvolvida não se volta à satisfação de necessidade específica da coletividade. Além de regular a advocacia, é múnus público, de relevância maior, decorrendo daí o dever de prestar contas.

(...)

A chamada "anuidade" é cobrada de forma compulsória e, a exemplo do que ocorre nos conselhos de fiscalização, possui natureza tributária, estando enquadrada na espécie contribuições de interesse de categorias profissionais. Precedentes: ações diretas de inconstitucionalidade no 1.717, relator ministro Sydney Sanches, acórdão publicado em 28 de março de 2003, e 4.697, relator ministro Luiz Edson Fachin, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 30 de março de 2017. Parte-se de premissa segundo a qual fiscalização exercida sobre integrantes de certa categoria pressupõe poder de polícia, de tributar e de punir, indelegável a particulares, surgindo a índole tributária."

Finaliza seu voto com a seguinte afirmação: "Em síntese, a Ordem dos Advogados, embora não seja ente estatal, integrante dos quadros da Administração, é entidade pública, de natureza autárquica - especial e corporativista -, arrecadando contribuições de índole tributária, daí impor-se a submissão ao controle externo."

Ocorre que à luz da tese prevalecente, do Min. Edson Fachin, o STF consolidou entendimento distinto: a OAB não é autarquia nem integra a Administração Pública indireta, possuindo natureza jurídica própria, institucional e sui generis, com autonomia e independência, fundamentais para o cumprimento de seus múnus constitucionais.

Com isso, afastou-se a sujeição ao TCU e a vinculação das anuidades ao regime tributário típico. A contribuição paga pelos advogados mantém caráter obrigatório, mas sua natureza não é tributária, e sim institucional-corporativa, decorrente da vinculação voluntária do profissional à OAB como condição para o exercício da advocacia.

Acerca da natureza sui generis da OAB, tem-se que presta serviço público, mas não estatal; é independente de qualquer ingerência da Administração Pública, não se submetendo a controle hierárquico ou ministerial.

Diferentemente dos demais conselhos de fiscalização, a OAB exerce funções institucionais ligadas à defesa da ordem constitucional e democrática, possui legitimidade para propor ações diretas de inconstitucionalidade, participação em concursos públicos, e assento nos Conselhos Nacionais (CNJ e CNMP). Tais atribuições reforçam sua posição institucional autônoma.

Tal compreensão converge com o que já havia sido delineado na ADI 3026-4/DF, quando o STF reconheceu a OAB como entidade sui generis, prestadora de serviço público independente, dotada de autonomia e não sujeita ao regime jurídico aplicável aos demais conselhos profissionais.

No mesmo rumo, a jurisprudência do STJ é firme ao assentar que "a anuidade cobrada pela Ordem dos Advogados do Brasil não tem natureza jurídica tributária" (AREsp 2.451.645/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09/04/2024), de modo que seus créditos não se submetem ao regime de direito público reservado aos tributos.

Outrossim, é fato incontroverso que essa não possui competência para a expedição de CDA e que, nos termos do art. 46, parágrafo único, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) "constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do Conselho competente, relativa a crédito previsto neste artigo".

Logo, a partir de tais considerações, nos termos do arts. 2o e 6o da Lei no 6.860/1980 e art. 39, §2o da Lei no 4.320/1964, realmente não tem a recorrente competência para expedir Certidão de Dívida Ativa, não se submetendo assim, ao rito da execução fiscal para processamento das demandas tendentes à cobrança de anuidades inadimplidas.

Assim, quer pela inexistência de CDA, quer pela natureza não tributária das anuidades da OAB, impõe-se reconhecer que a cobrança respectiva deve ser processada sob o rito do Código de Processo Civil - CPC, perante as varas cíveis comuns da Justiça Federal, e não pelas varas especializadas em execuções fiscais.

Por fim, anote-se que o E. STF afetou pela sistemática da Repercussão Geral o Tema 1.302, cuja questão consiste na definição da competência para processar e julgar ações de cobrança de contribuições devidas por advogados à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, sem contudo determinar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria:

"Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, II; XIII; XXXVI; LIII; 133; e 149 da Constituição Federal, se as contribuições devidas pelos advogados à OAB têm natureza tributária, de modo a determinar se a competência para o processamento de demandas de cobrança de dívida de anuidades é de varas federais de execução fiscal ou de varas federais comuns."

Dessa maneira, a r. decisão agravada deverá ser reformada.

Demonstrado o fumus boni iuris, verifico a presença do periculum in mora, já que, sem a decisão judicial pretendida, eventual julgamento poderá ser proferido por juízo incompetente.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ANUIDADES DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. COMPETÊNCIA DAS VARAS FEDERAIS CÍVEIS COMUNS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo contra decisão que, em execução de título extrajudicial para cobrança de anuidades, reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos a Vara Federal de Execuções Fiscais.

A agravante sustenta que a OAB não integra a Administração Pública e que as anuidades por ela cobradas não possuem natureza tributária, razão pela qual a cobrança deve ocorrer pelo rito do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica das anuidades cobradas pela OAB e a competência para processar e julgar a respectiva cobrança judicial.

Discute-se: (i) se as anuidades possuem natureza tributária; e (ii) se a cobrança deve ocorrer pelo rito da execução fiscal ou da execução de título extrajudicial prevista no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal reconhece que a OAB possui natureza jurídica sui generis e não integra a Administração Pública direta ou indireta.

A orientação firmada pela Corte afasta a equiparação da OAB aos conselhos profissionais e reforça sua autonomia institucional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as anuidades cobradas pela OAB não possuem natureza tributária.

A Lei no 8.906/1994 prevê que a certidão expedida pelo conselho competente constitui título executivo extrajudicial, inexistindo previsão de inscrição em dívida ativa.

Diante da natureza não tributária da cobrança e da inexistência de Certidão de Dívida Ativa, a demanda deve ser processada pelo rito do Código de Processo Civil, perante as varas federais cíveis comuns, e não pelas varas especializadas em execuções fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reconhecer a competência das varas federais cíveis comuns para processamento da execução destinada à cobrança de anuidades da Ordem dos Advogados do Brasil.

Tese de julgamento: “1. A Ordem dos Advogados do Brasil possui natureza jurídica sui generis e não integra a Administração Pública. 2. As anuidades cobradas pela OAB não possuem natureza tributária. 3. A cobrança judicial dessas anuidades deve ocorrer por execução de título extrajudicial regida pelo Código de Processo Civil, perante varas federais cíveis comuns.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão